Tribunal: TCU
Processo: 007.869/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da não aprovação da prestação de contas final dos recursos oriundos do Termo de Compromisso, firmado para a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, tendo como responsáveis a Sra. Wanira de Holanda Brasil e o Sr. Richardson Xavier Cunha, ex-Prefeitos do Município de Sítio Novo/RN, respectivamente nas gestões de 2005-2012 e 2013-2016, bem como a empresa RN Construções e Serviços Ltda., em decorrência da não aprovação da prestação de contas final dos recursos públicos oriundos do Termo de Compromisso 298/2011, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da Sra. Wanira de Holanda Brasil, dando-se quitação plena à responsável; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Richardson Xavier Cunha e da empresa RN Construções e Serviços Ltda., e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 200.309,68 (duzentos mil, trezentos e nove reais, e sessenta e oito centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 20/03/2013 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor da Fundação Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor; 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Richardson Xavier Cunha e à empresa RN Construções e Serviços Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.